Tribunal: TJDFT
Processo: 0741727-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741727-88.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, FUNDACAO SAUDE ITAU APELADO: MARIA ABADIA MORAIS DE OLIVEIRA, ROSIMEIRE ALVES DA CUNHA MORAIS, FUNDACAO SAUDE ITAU, IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A D E C I S Ã O Vistos e etc. FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ (requerida) e ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A (autora) informam a celebração de acordo, pugnando pela homologação (ID 48575327). Nos termos do art. 203, § 1o do CPC, a sentença exaure a atuação da primeira instância. Da mesma forma, o julgamento proferido pelo Tribunal substitui a decisão impugnada (CPC, art. 1.008). Constata-se que o acordo é superveniente ao julgamento da Apelação (Acórdão n. 1710355 - ID 47658475), não constituindo matéria devolvida a julgamento por este Tribunal. Logo, tem-se como exaurida a jurisdição de segundo grau. De mais a mais, eventual acordo entre as partes integra eventual fase de cumprimento de sentença, a ser levada a efeito na instância de origem. Isso posto, nada a prover. Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos a instância de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator